Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-60.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1000613-60.2018.811.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.
Apelantes: Cartório do Segundo Ofício de Mirassol D’Oeste/MT e Município de Cuverlândia/MT
Apelado: Marco Antônio da Fonseca
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Cartório do Segundo Ofício de Mirassol D’Oeste/MT, bem como pelo Município de Cuverlândia/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação reparação por danos morais no 1000613-60.2018.811.0011, proposta por Marco Antônio da Fonseca em desfavor dos apelantes, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de dano moral, acrescentados de 1% ao mês de juros de mora, a contar da data do evento danoso, e acrescidos de correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data da sentença.
Numa análise dos autos, verifico que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual ela se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme disposto na Resolução no 04/2014, de 31/03/2014, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
(...)
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;” [Destaquei].
Inclusive, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito, e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente, conservando os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado